Tribunal: TJDFT
Processo: 0700982-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700982-30.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE GUSTAVO ROLIM DE ARAUJO AGRAVADO: G&amp;B HOLDING LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por André Gustavo Rolim de Araújo contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, bem como as medidas constritivas requeridas em desfavor do sócio da empresa (autos no 0747390-47.2023.8.07.0001, ID no 192939702). 2. O agravante foi intimado para comprovar a regularidade do preparo até a data de interposição do recurso ou providenciar o recolhimento em dobro (ID no 60425484). Entretanto, a guia e o comprovante apresentados são de 25/6/2024, ou seja, depois da interposição do recurso (ID no 60757242). 3. Logo, o agravante não cumpriu integralmente o comando constante no despacho de ID no 60425484, pois o recolhimento simples do preparo, em data posterior à distribuição do recurso, não é suficiente para afastar a deserção. 4. Mesmo regularmente intimado para regularizar o preparo, o agravante deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 60962657). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC/2015 permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer recurso manifestamente inadmissível. 7. O Código de Processo Civil dispõe que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção (art. 1.007). 8. O apelante deixou de instruir o recurso com o preparo, o que ensejou a sua intimação para que comprovasse o recolhimento até a data de sua interposição ou providenciasse o pagamento em dobro, conforme disciplina o art. 1.007, §4o do CPC (ID no 60425484). 9. Mesmo regularmente intimado, juntou comprovante referente ao pagamento simples do preparo, datado de 25/6/2024 (ID no 60757242 e ID no 60757241). Desse modo, não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, tampouco providenciou o pagamento em dobro, conforme determina a lei. 10. Destaca-se que o §5o do art. 1.007 do CPC prevê expressamente que “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do §4o.” 11. No mesmo sentido, precedente deste Tribunal sobre o tema: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob consequência de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC/15). 2. O recolhimento simples do preparo acarreta o não conhecimento dos recursos em razão da irregularidade formal apontada, com fulcro no artigo 932, III, do CPC/15 e artigo 87, XVI, do Regimento Interno deste Tribunal. 3. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do duplo grau de jurisdição, do contraditório ou da ampla defesa. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1711858, 07139240420198070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 12. Diante do descumprimento do que determina o art. 1.007, §4o do CPC, o recurso é deserto, inviabilizando o seu conhecimento. DISPOSITIVO 13. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. 14. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO